Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0721711-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA Suscitado: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama em relação ao d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama. Consta dos autos no 0706631-61.2025.8.07.0004 que GLEIDSTON DE SOUZA SANTOS ajuizou ação de revisão de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A, para discutir a idoneidade e cláusulas avençadas em contrato de Alienação Fiduciária. O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama (suscitado), que declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível do Gama (suscitante), sob a alegação de que, como existiria conexão entre o presente feito e a ação de busca e apreensão no 0705933-55.2025.8.07.0004, que tramita na 2a Vara Cível do Gama, os processos deveriam ser reunidos para julgamento conjunto, sob o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Cível do Gama (suscitante), ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de competência fundado no fato de inexistir conexão entre ação de busca e apreensão e a ação revisional de cláusulas contratuais, em relação ao contrato em que se baseia a ação de busca e apreensão. O d. Juízo Suscitado foi designado, em caráter provisório, para resolver medidas urgentes (ID 72902451). É o relatório. Foi proferida sentença, juntada aos autos (ID 74671660) pelo pedido de desistência pelo requerente, o que foi homologado no Juízo da 1a Vara Cível do Gama, sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, transitada em julgado em 25/07/2025 (ID 244962196) e arquivados os autos em definitivo. Dessa forma, não mais reside confronto de decisões entre os Juízos restando afastadas as divergências apresentadas para processamento e julgamento da demanda. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Nesse sentido, em reforço de argumentação: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado :ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator